Tribunal: TJDFT
Processo: 0808660-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE VOO. DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE DESTINO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E PRODUTOS DE HIGIENE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO A 1.000 DES (ART. 22 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 11.951,33, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a aplicabilidade da Convenção de Montreal, e que o extravio foi temporário e durou menos de 72 horas. Afirma que não há dano moral a ser indenizado. Quanto ao dano material, afirma que os comprovantes de despesas não foram devidamente traduzidos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado para as indenizações.
2. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o recurso foi interposto no prazo legal e com preparo devidamente recolhido (ID 71384417). Foram apresentadas contrarrazões, id. 71384425.
3. A relação jurídica em análise é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entretanto, tratando-se de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prevalência das normas específicas (Convenções de Varsóvia e Montreal) sobre a norma geral (CDC), conforme decidido nos RE 636.331, ARE 766.618 e Tema 210 da repercussão geral. O STF firmou tese no sentido de que, por força do art. 178 da Constituição Federal, os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros prevalecem sobre o CDC.
4. Assim, a análise de litígios envolvendo transporte aéreo internacional deve considerar o “diálogo das fontes”, isto é, a aplicação conjunta das normas do CDC e das convenções internacionais, seja por complementação, seja por subsidiariedade. A Convenção de Montreal admite essa conjugação normativa, especialmente em casos que envolvam violação de direitos fundamentais e proteção da dignidade humana.
5. O autor narra que adquiriu passagem aérea com destino à Orlando-EUA, com escala em Campinas, para o dia 20/10/2024. Ocorre que, quatro dias antes do voo, recebeu comunicado de cancelamento do referido voo e oferta de novo voo no dia 18/10 com destino a Fort Lauderdale, o que foi aceito diante da proximidade da viagem e da dificuldade de conseguir novas passagens para as férias previamente programadas. Ocorre que, como o voo tinha destino diverso do contratado, o autor teve que arcar com passagens de Miami para Orlando, além de despesas de deslocamento.
6. Além disso, as malas não foram entregues e somente foram devolvidas no dia 21/10/2024. A recorrente não forneceu qualquer compensação, obrigando o passageiro adquirir a passagem e itens de necessidade básica.
7. No que tange à alegada excludente de responsabilidade, esta não merece acolhimento. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14 do CDC), exigindo apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A falha na prestação do serviço é suficiente para responsabilizar a empresa aérea.
8.A justificativa da recorrente para o cancelamento do voo – readequação de malha aérea – caracteriza fortuito interno, por estar ligado à própria atividade da empresa e aos riscos dela decorrentes. Assim, não exime a transportadora de responsabilidade.
9. Quanto ao extravio temporário da bagagem, restou comprovado que o passageiro ficou dois dias sem seus pertences, o que caracteriza violação às disposições da Resolução no 400 da ANAC, cujo art. 33 prevê o ressarcimento das despesas ao passageiro que se encontra fora de seu domicílio. Já o art. 19 da Convenção de Montreal impõe ao transportador a responsabilidade pelos danos decorrentes de atrasos no transporte de passageiros ou bagagens. Não se verifica, nos autos, qualquer prova capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea. Todavia, o ressarcimento por danos materiais deve observar o limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, que fixa a compensação em até 1.000 DES. Aplicando-se a cotação de R$ 7,7853746 por DES, o valor máximo de indenização é de R$ 7.780,00, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
10. No tocante aos danos morais, é importante destacar que estes atingem a esfera dos direitos de personalidade, como a honra, intimidade, privacidade e dignidade, não se confundindo com meros dissabores cotidianos. A indenização por dano moral visa compensar a vítima, punir o infrator e prevenir novas condutas lesivas. No caso concreto, o constrangimento de estar em país estrangeiro, sem os pertences pessoais por vários dias justifica a reparação pleiteada.
11. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico do ofensor e as circunstâncias do caso. Deve-se evitar tanto a indenização ínfima quanto o enriquecimento sem causa.
12. À luz desses critérios, o valor arbitrado em primeira instância (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, diante da evidente angústia vivida pela passageira, privada de seus bens em território estrangeiro.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença é reformada apenas para limitar a indenização por danos materiais ao teto de 1.000 DES, equivalente a R$ 7.780,00. Mantêm-se os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de parte integralmente vencida.
15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.